Tribunal: TJES
Processo: 5000932-67.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-67.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CONCEICAO CARDOSO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS DE SAQUES COMPLEMENTARES. AFETAÇÃO AO TEMA 1414 DO STJ AFASTADA.
DISTINGUISHING
CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO DO RÉU COM INSTRUMENTOS ASSINADOS E REPASSES EM CONTA. VERIFICAÇÃO DE SIMILITUDE VISUAL DAS FIRMAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000932-67.2025.8.08.0020

Recorrente: ANA CONCEIÇÃO CARDOSO

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS DE SAQUES COMPLEMENTARES. AFETAÇÃO AO TEMA 1414 DO STJ AFASTADA.
DISTINGUISHING
CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO DO RÉU COM INSTRUMENTOS ASSINADOS E REPASSES EM CONTA. VERIFICAÇÃO DE SIMILITUDE VISUAL DAS FIRMAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais diante da necessidade de perícia grafotécnica para a solução da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade de assinaturas em documentos contratuais afasta a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DA NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO (DISTINGUISHING – TEMA 1414 STJ).
Prefacialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.414 (REsp 2.224.599/PE)
. A controvérsia afetada pela Corte Superior diz respeito à validade e abusividade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC), especificamente quanto ao dever de informação e ao prolongamento indeterminado da dívida. No caso
sub examine
, opera-se necessário o
distinguishing
fático e jurídico: embora a autora aduza em caráter subsidiário a violação ao dever de informação (aduzindo que o pacto estipulou o valor de R$ 1.298,99 sem clareza quanto ao número de parcelas), a causa de pedir central repousa na
negativa de contratação e desconhecimento das operações ativas sucessivas
. A autora sustenta que
“há registros de descontos e operações ativas desde 2005, sem que a autora tenha qualquer ciência, autorização ou acesso aos respectivos contratos”
. Na realidade fática dos autos, o réu contrapõe tal negativa demonstrando que para cada transação complementar foi emitida uma proposta de contratação de saque e uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) assinada a punho, correspondendo aos múltiplos saques por ela solicitados e creditados em sua conta bancária. Assim, a controvérsia ultrapassa a mera interpretação de cláusula abusiva e ingressa no plano da existência do negócio jurídico por suposta ausência de manifestação de vontade, o que afasta a subsunção ao Tema 1414/STJ e autoriza o regular prosseguimento do feito.

4.
Pois bem. A controvérsia central dos autos reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, especificamente no que tange às contratações sucessivas de saques em cartão de crédito consignado (RMC) vinculado ao benefício previdenciário da autora.

5.
A parte autora afirma, em síntese, que reconhece apenas a contratação originária vinculada à RMC, sustentando, contudo, ausência de informações claras acerca da dinâmica contratual, especialmente quanto ao número de parcelas, valores descontados e prolongamento da dívida. Aduz, ainda, que
“há registros de descontos e operações ativas desde 2005”
, sem que tivesse ciência, autorização ou acesso aos respectivos instrumentos contratuais, razão pela qual impugna a regularidade das operações posteriores lançadas em seu benefício previdenciário. Por outro lado, a instituição financeira apresentou instrumentos contratuais, propostas de contratação de saque, cédulas de crédito bancário e comprovantes de transferência eletrônica (TEDs), todos vinculados à conta bancária de titularidade da autora junto aos Bancos Banestes e Bradesco.

6.
Diante da narrativa inicial que rechaça a existência, ciência ou autorização sobre tais contratos remanescentes, confrontada com a robusta documentação trazida pela instituição financeira — cujas firmas lançadas possuem nítida similitude visual com as assinaturas apostas pela autora em seus documentos pessoais (ID 17219921), na procuração
ad judicia
(ID 17219920) e na declaração de hipossuficiência (ID 17219923) —, instaura-se fundada e razoável dúvida acerca da autenticidade ou de eventual fraude nas assinaturas.

7.
A minuciosa análise visual dos padrões gráficos confrontados não é suficiente para que este Relator, desprovido de conhecimento técnico específico, possa afirmar categoricamente se as assinaturas partiram ou não do punho da requerente, ou se houve uma montagem fraudulenta sofisticada.

8.
Dessa forma, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticação das assinaturas constante nos pactos, em respeito ao princípio da busca pela verdade real. A realização de tal perícia revela-se complexa e incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, conforme preconiza o art. 3º da Lei nº 9.099/95.

9.
O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que
“a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”
. Sendo a prova necessária (perícia técnica) incompatível com o rito sumaríssimo, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo.

10.
Portanto, havendo elementos probatórios trazidos pelo réu que contrapõem a tese inicial e exigem verificação técnica formal para serem validados ou afastados, cercear a produção dessa prova ou decidi-la sem o amparo técnico implicaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

11.
Em consequência, diante da impossibilidade de realização de prova essencial complexa dentro do rito sumariado, impõe-se a extinção do feito, sem apreciação do mérito, por incompetência absoluta (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), descabendo a remessa dos autos ao Juízo Cível Comum, seja porque os requisitos da petição inicial e os princípios informadores da Lei nº 9.099/95 são distintos daqueles do Código de Processo Civil, seja em razão da própria natureza da incompetência ora reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1.414.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)